Tribunal: TJES
Processo: 5004864-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004864-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JERFFESON NUNES DE MORAIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. TÍTULO DE PÓS GRADUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO VINCULADA AO MEC. DESCREDENCIAMENTO POSTERIOR AO TÍTULO. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de resguardar o interesse público.
2 –
Não havendo disposição expressa no edital quanto a premência de contemporaneidade do credenciamento da instituição de ensino, não há de revestir de razoabilidade exigência diversa.
3 –
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004864-56.2022.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JERFFESON NUNES DE MORAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença de id 4759310, por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jerffeson Nunes de Morais, ora Apelado, em desfavor do Superintendente Regional de Educação - Estado do Espírito Santo, ora Apelante, concedeu a segurança para, tornando definitiva a Decisão,

- determinar que a autoridade coatora suspenda o ato de indeferimento do certificado de pós-graduação lato sensu apresentado pelo Impetrante, inserindo-o no processo seletivo simplificado com a devida classificação.

O Estado Apelante (id 4757516) pugna pela reforma da sentença alegando julgamento extra petita, uma vez que “
não há qualquer menção do Impetrante sobre cerceamento de defesa, muito menos questiona a legalidade da cláusula do Edital sobre a experiência de trabalho exigida
”.

O Impetrante, ora Apelado, relata que:
(1)
se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado n.º 30/2021, que visa a contratação de professores habilitados para atuar na educação básica, no ensino fundamental e médio e suas modalidades, em regime de designação temporária;
(2)
na segunda etapa, relativa à apresentação de títulos, sua pós-graduação (lato sensu) foi invalidada pelo Superintendente Regional de Educação -, aduzindo não ser uma titulação legítima, o que impediu a atribuição de pontos na classificação do Impetrante no certame;
(3)
em razão disto, foi reclassificado para o final da fila, não tendo chance de conseguir o trabalho de designação temporária junto ao Estado;
(4)
o referido documento invalidado no certame é o mesmo documento utilizado para o trabalho de professor atualmente e em anos anteriores junto ao Estado;
(5)
o meio recursal disponibilizado é de difícil manuseio, não tendo sido oportunizado prévio conhecimento do caminho de protocolo, o que configura cerceamento de defesa.

A Sentença foi de concessão da segurança, ratificando a liminar concedida.

O Estado, irresignado, recorre da Sentença alegando, em suma, legalidade na conduta administrativa, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pelo
mandamus
.

Na hipótese em julgamento, verifico que a demanda originária versa sobre a eliminação de candidato do Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para a contratação de professores habilitados para atuar na educação básica.

A Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de resguardar o interesse público.

A Constituição da República, em seu artigo 37, incisos I e II, explicita que o ingresso no serviço público dar-se-á mediante concurso de prova ou de prova e títulos, cumpridos os requisitos legais". Conforme se verifica:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;" (...).

Acerca do tema, Marçal Justen Filho:

"O art. 37, I, da CF/88 determinou que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros ("na forma da lei"). No entanto, isso não significa vedação a que sejam estabelecidos requisitos objetivos restritivos de participação, cuja validade dependerá do respeito ao princípio da legalidade e da proporcionalidade.

A eleição de critérios restritivos objetivos reflete uma presunção absoluta (nunca uma ficção) no sentido de que os sujeitos que não preencherem os requisitos editalícios não disporão de condições de satisfazer as necessidades do aparato estatal." (Justen Filho, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.861).

No caso que ora se analisa, o título de pós-graduação apresentado pelo Impetrante, ora Apelado, foi rechaçado pela administração ao fundamento de que a instituição na qual foi realizado o curso não se encontra credenciada pelo MEC, consoante constatação pela banca, com a posterior invalidação pela autoridade coatora.

Todavia, como externado na Sentença, ao tempo da conclusão do curso de pós-graduação pelo Impetrante, a instituição ministrante atendia a todos os requisitos perante o MEC, ao passo que seu descredenciamento apenas ocorreu no ano de 2017, quando o candidato já havia concluído sua especialidade.

Nesse ponto, à obviedade, não se mostra razoável a conduta da administração e, por certo, padece, inclusive, de substrato normativo, a invalidação ou não aproveitamento de currículo e histórico acadêmico legítimos, mormente quando não existe ressalva editalícia, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao qual submetem-se Administração e administrado.

Com base nesses fatos, tenho, tal qual externado na sentença que “
não havendo disposição expressa do edital quanto a premência de contemporaneidade do credenciamento da instituição de ensino, não há de revestir de razoabilidade exigência diversa. Ademais, conforme pontua o impetrante, a mesma pós-graduação foi aceita pela Administração quanto de sua lotação primeva junto aos quadros funcionais do Estado do Espírito Santo, de modo que revela-se contraditória sua posterior desconsideração, num cenário desprovido de motivação idônea. É o que se depreende dos documentos juntados à inicial, (ids 12131453, 12131455, 12131460, 12131458, 12131459)
”.

Desta
forma, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso para negar a ele provimento, sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.